Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011814-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO NETO - CPF: 064.500.479-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF ROGER CAMARGO - CPF: 064.500.339-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY REJANE CAMARGO - CPF: 884.615.569-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JESUS DE SOUZA - CPF: 690.609.751-20 (VÍTIMA), EDINOR LOURENCO DE MOURA - CPF: 011.792.981-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO, VIAS DE FATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL

- REITERAÇÃO DELITIVA - AÇÕES PENAIS EXTINTAS - FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS - CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA - ENDEREÇO INFORMADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL APÓS 4 (QUATRO) ANOS - FUGA DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - LIBERDADE PROCESSUAL COM VINCULAÇÃO À RESPECTIVA AÇÃO PENAL -

LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

A decretação da custódia cautelar deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP;
HC nº 144060/2015).

Aquele que “
passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

A
“simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva”
(STJ, HC nº 401.711/ES). Em outras palavras, o
“que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle
” (STJ, RHC nº 49.989/PE).

Ordem
concedida parcialmente

para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada à sua citação pessoal, mediante comparecimento em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, devendo informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, art. 282, § 1º, art. 310, e art. 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011814-72.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DR.ª NATÁLIA ZARDINI DOURADO ZEQUIN

PACIENTE(S): ANTONIO CAMARGO NETO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO CAMARGO NETO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (NU 0000592-19.2019.8.11.0027), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, desobediência, desacato, vias de fato e embriaguez ao volante - art. 147, art. 306, art. 330. art. 331, todos do CP, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.668/41 e art. 306 do CTB - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) inexiste contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado por ser primário.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 212766173), com documentos (ID 212766180/ID 212766181).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante condições (ID 213553659).

O Juízo singular prestou informações (ID 213415165).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Ameaça, desobediência, desacato, vias de fato e embriaguez ao volante [art. 147, art. 330, art. 331, todos do Código Penal, art. 21 do decreto-lei nº 3.668/41 e art. 306 do CTB] - prisão preventiva decretada - inconformismo - pretendia revogação da prisão preventiva com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão - possibilidade - inexistência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão - ausência de contemporaneidade da medida - violação ao princípio da homogeneidade - inadmissibilidade da manutenção da custódia cautelar em regime mais severo que aquele a ser fixado para o desconto da reprimenda decorrente de eventual condenação - medidas cautelares que se mostram suficientes - constrangimento ilegal visualizado - Pela concessão parcial da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 217735199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante condições nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva do paciente, visto que “
possui os seguintes antecedentes: autos nº 1000105-95.2020.8.11.0027, crimes de trânsito; autos nº 1000151-50.2021.8.11.002, por furto qualificado; autos nº 0000695-94.2017.8.11.0027, por cometer crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético, ambos distribuídos na Comarca de Itiquira/MT”, bem como na aplicação da lei penal sopesada a fuga do distrito da culpa [paciente “
encontra-se foragido”].

Ocorre que, nas ações penais relativa aos
crimes contra o meio ambiente e patrimônio genético,
embriaguez ao volante, resistência e vias de fato, foram extintas as punibilidades do paciente, em 28.9.2022 e 26.1.2023, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (PJe NU
0000695-94.2017.8.11.0027 e
NU

1000105-95.2020.8.11.0027), de modo que não

Por sua vez, tanto o furto caracterizador da reiteração delitiva (PJe NU
1000151-50.2021.8.11.002)
, quanto os delitos apurados nesta ação penal (
PJe NU 0000592-19.2019.8.11.0027
) teriam sido cometidos em 7.4.2019 e 12.4.2019, ao passo que a custódia cautelar do paciente decretada em 15.5.2023, ou seja, 4 (quatro) anos após os fatos, a demonstrar ausência de
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.

Com efeito, a decretação da custódia cautelar deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019;
HC nº 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Atente-se que “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

No que se refere à aplicação da lei penal, verifica-se que
a ameaça, desobediência, desacato, vias de fato e embriaguez ao volante teriam ocorrido 7.4.2019 e o paciente ouvido, perante a autoridade policial, em 23.4.2019, oportunidade em que informou residir em imóvel “alugado”, indicando seu endereço, qual seja, “Residencial Monteiro Lobato, nº 104, bairro Arco Iris II, Itiquira/MT” (
PJe NU 0000592-19.2019.8.11.0027
).

A primeira diligência com a finalidade de citar o paciente, no mencionado endereço, ocorreu 4 (quatro) anos após o fato, em 3.2.2023 (
PJe NU 0000592-19.2019.8.11.0027
), ao passo que a prisão decretada 15.5.2023.

No caso, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, de modo a prejudicar a instrução criminal.

Com efeito, a “simples não localização do acusado - situação diversa de fuga do distrito da culpa - não justifica, por si só, a custódia preventiva” (STJ, HC nº 401.711/ES - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.11.2018). Em outras palavras, o “que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação

das instâncias formais de controle” (STJ, RHC nº 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

Nesse contexto, os fundamentos adotados pelo Juízo singular não se apresentam idôneos, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 4.4.2022).”

(ID 213553659)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada à sua citação pessoal, nos autos da Ação Penal nº 0000592-19.2019.8.11.0027, mediante comparecimento em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, devendo informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, art. 282, § 1º, art. 310, e art. 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024